Tribunal: TJSP
Processo: 0011007-88.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Atuação imprudente comprovada pela embriaguez do agente, bem como por trafegar na contramão. Condenação mantida. Pena e regime prisional bem fixados, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Atuação imprudente comprovada pela embriaguez do agente, bem como por trafegar na contramão. Condenação mantida. Pena e regime prisional bem fixados, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011007-88.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante CICERO
VASQUES DE SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0011007-88.2017.8.26.0229
Comarca: HORTOLÂNDIA
Apelante: CÍCERO VASQUES DE SALES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16781
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade
bem
demonstradas.
Atuação
imprudente
comprovada pela embriaguez do agente, bem como por trafegar na
contramão. Condenação mantida. Pena e regime prisional bem
fixados, com substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CÍCERO VASQUES DE SALES contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Marcus Cunha Rodrigues, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Hortolândia, que o condenou à pena de 01 ano e 01 mês de
detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores pelo prazo de 04 meses, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período, e prestação pecuniária, no valor de 02 salários mínimos, em
favor de entidade pública ou privada com destinação social, em razão
da prática dos delitos previstos no artigo 303, c.c o artigo 291,
parágrafo 1o, inciso I, e no artigo 306, todos do Código de Trânsito
Brasileiro (fls. 130/135).
Em razões de recurso, a Defesa pleiteia, em
síntese, absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de
lesão corporal culposa e a desclassificação do crime de embriaguez para
as sanções administrativas (fls. 152/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 167/172).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Rodrigo Simon Machado, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 179/183).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 30 de
abril de 2017, por volta das 22h30, na Rua dos Estudantes, na cidade
de
Hortolândia,
conduziu
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Também foi condenado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, praticou crime de lesão corporal
culposa direção de veículo automotor, figurando como vítima José
Henrique Dias Leite.
Consta da denúncia que o acusado conduzia o
seu veículo Fiat Palio, placas DXQ3625, quando invadiu a pista
contrária, colidindo contra a motocicleta ocupada por José Henrique
Dias Leite, o qual suportou lesões corporais de natureza grave (fls.
68/70).
O apelante foi submetido a exame de dosagem
alcoólica, sendo apurado que ele apresentava concentração de 1,8
miligramas de álcool por litro de sangue (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
4
A materialidade dos crimes restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 07/08), pelo exame do etilômetro (fls. 33), pelo laudo
médico da vítima (fls. 31/32) e pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.
O acusado, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, narrou que, no dia do ocorrido, estava conduzindo o seu veículo
pela citada via, quando passou por uma lombada e deu seta para virar,
tendo neste momento colidido contra o veículo da vítima. Asseverou
que o local estava escuro e a vítima com o farol apagado. Após a
colisão, prestou socorro à José Henrique e chamou o SAMU. Disse que,
logo após o acidente, um familiar da vítima quebrou o retrovisor de seu
automóvel com o capacete, razão pela qual correu atrás desse indivíduo
e, em razão disso, o guarda municipal lhe jogou contra um muro,
dizendo que o declarante estava muito alterado. Após, foi encaminhado
ao distrito policial. Por fim, afirmou que havia bebido duas latas de
cerveja antes do acidente (fls. 24 e mídia digital).
A vítima José Henrique Dias Leite, em juízo,
informou que, no dia do ocorrido, estava conduzindo sua motocicleta
quando sentiu a colisão com o veículo. Afirmou que o apelante entrou
na contramão sem dar seta, quando era sua a preferência na avenida.
Sofreu diversas lesões, tendo quebrado a costela, o pé e um osso do
pescoço, razão pela qual permaneceu afastado de suas atividades.
Afirmou, por fim, que o acusado estava embriagado (fls. 26/28 e mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
5
Os guardas civis municipais Eliane Rojo e
Wagner Gomes Costa, ouvidos em juízo, informaram que ao chegar ao
local dos fatos, a vítima já tinha sido socorrida pelo SAMU. Ao abordar o
réu, constataram que ele apresentava sinais notórios de embriaguez.
Indagado, ele informou que estava conduzindo seu automóvel e, ao
realizar a conversão para a esquerda, invadiu a pista contrária e colidiu
com a moto da vítima, sendo certo que esta estava com o farol
apagado. Visualizaram o carro parado na faixa da esquerda, no sentido
contramão. O apelante foi encaminhado ao distrito policial, onde
realizou o exame do etilômetro, que constatou sua embriaguez (mídia
digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que os
guardas civis municipais abordaram o acusado após ele ter se envolvido
em acidente de trânsito e constataram que ele apresentava sinais de
embriaguez. A propósito, o apelante assumiu na fase policial e em juízo
ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo automotor.
Nesse ponto, anoto que a tese defensiva de que
o exame do etilômetro, por si só, não é apto a comprovar a embriaguez
do réu deve ser rechaçada.
Isso porque com as alterações promovidas pela
n. Lei 12.760/2012, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro passou a ser de perigo abstrato, ou seja, “não mais se
exigindo a prova da situação potencial de dano” (cf. Guilherme de
Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5a ed., RT,
2010, no 82, pág. 1.251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
6
Nesse sentido, não é necessária a comprovação
do perigo, que é presumido pela lei, ante a simples prática da ação que
se pressupõe perigosa, no caso a condução de veículo automotor com a
influência de álcool em concentração no sangue ou no ar alveolar
expelido dos pulmões acima do limite legalmente tolerado.
No presente caso, tendo ficado comprovado que
o apelante conduzia o veículo apresentando a concentração de 1,8mg/l,
conforme constatado pelo exame toxicológico (fls. 33), é certo que a
sua conduta se amolda ao delito tipificado no artigo 306, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Assim, comprovada a condução do veículo
automotor sob a influência de álcool, restou evidenciada a prática do
crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
No tocante ao crime culposo de trânsito, cumpre
mencionar que, conforme nos ensina Cezar Roberto Bitencourt, a
imprudência “é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa e tem
caráter comissivo”, “na imprudência há visível falta de atenção, o agir
descuidado não observa o dever objetivo da cautela devida que as
circunstâncias fáticas exigem” 1
No
presente
caso,
restou
amplamente
demonstrada pelo conjunto probatório a imprudência com que agiu o
acusado, invadindo com seu conduzido a pista contrária do leito
carroçável, dando causa ao acidente que causou lesão corporal na
vítima, que vinha em uma motocicleta em sentido contrário, afastando
a tese de culpa exclusiva da vítima.
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, iBooks. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 1048/1049.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
7
De resto, vale registrar que a materialidade das
lesões corporais sofridas pelo ofendido foi devidamente apurada pelo
exame de corpo de delito acostado aos autos (fls.31/32).
Quanto a alegação defensiva de que a luz da
motocicleta da vítima estava apagada, cabe observar que tal alegação
não restou comprovada.
Ainda que assim fosse, o fato do farol da
motocicleta estar desligado em nada autoriza a condução de veículo
automotor sem o necessário dever de cuidado.
Do mesmo modo, ainda que a vítima tivesse
atuado com culpa, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta
culposa da apelante e o resultado naturalístico involuntário, não haveria
como se cogitar de exclusão de sua responsabilidade penal, haja vista a
impossibilidade de compensação de culpas na esfera penal.
Nesse sentido, anoto a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
No crime de homicídio culposo relacionado à condução de
veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do
risco provocado pela vítima não exclui o nexo de
causalidade nem, portanto, a responsabilidade penal do
agente. Isso porque, diferentemente da hipótese e culpa
exclusiva da vítima, que constitui causa de exclusão da
tipicidade, em direito penal não se compensam culpas
entre agente e vítima, embora possa o fato ser
considerado na fixação da pena-base, na circunstância
judicial relativa ao comportamento da vítima (STJ Sexta
Turma
AgRg no REsp 1255562/RS
Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura
Julgado em 04/02/2014

Informações adicionais).
Assim, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria dos delitos, de modo que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
8
de rigor a manutenção da condenação da apelante pela prática dos
crimes previstos no artigo 303 c.c. artigo 291, §1o, inciso I, e artigo
306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que este
último não pode ser simplesmente considerado infração administrativa,
notadamente em razão da independência das esferas penal e
administrativa.
Confirmado o decreto condenatório, passo à
análise da dosimetria da pena.
Em observância ao artigo 68, caput, o artigo 59,
caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às finalidades retributiva e
preventiva, a pena atribuída ao apelante não comporta reparos.
Com relação ao crime de lesão corporal culposa,
na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista as consequências do
delito com relação a vítima, que suportou lesão corporal de natureza
grave e permaneceu incapacitado para as atividades habituais por mais
de 30 dias, adequada a fixação da pena base 1/6 acima mínimo legal,
em 7 meses de detenção.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes e atenuantes, a pena adequadamente se manteve
inalterada.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição da pena.
Quanto ao crime de embriaguez ao volante, a
pena atribuída ao apelante - estabelecida em seu patamar mínimo - foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
9
criteriosamente dosada pelo i. magistrado a quo, em 06 meses de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
de modo que não comporta qualquer reparo.
Também de forma escorreita, reconheceu-se o
concurso material de delitos, com a soma das penas, na forma do artigo
69 do Código Penal, resultando em 01 ano, 01 mês de detenção, em
regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 04 meses.
A propósito, importa registrar que os crimes de
lesão corporal culposa e embriaguez ao volante são autônomos, sendo
certo que o crime de perigo não é meio necessário ao referido delito de
dano.
Ademais,
ambos
os
delitos
tutelam
bens
jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos.
Enquanto o primeiro objetiva assegurar a integridade física do ser
humano e, por se tratar de crime material, se consuma no momento da
efetiva lesão corporal, o segundo resguarda a segurança viária e, como
delito de mera conduta, consuma-se com a simples condução de veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
Sobre o assunto, este é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIMES AUTÔNOMOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
10
1. Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão
corporal culposa em direção de veículo automotor
são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem
fase de preparação ou execução para o cometimento
do segundo, não havendo falar em aplicação do
princípio da consunção, mormente se a discussão está
posta no limiar no processo, devendo a denúncia ser
recebida pelos dois delitos se há indícios suficientes da
prática de ambos.
2. Recurso improvido.
(REsp 1636976/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe 04/04/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
DELITOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal
culposa em direção de veículo automotor são autônomos,
não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de
preparação ou execução para o cometimento do segundo.
Portanto, não há como reconhecer a consunção pretendida
pelo agravante.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1626641/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe
14/12/2016).
Na mesma linha, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
Apelação
Lesão corporal culposa no trânsito e
embriaguez ao volante (arts. 303, parágrafo único e
306, c.c. 298, III, do CTB) Magistrada que condenou o
réu tão somente pelo primeiro, aplicando o princípio da
consunção relativamente ao segundo
Recurso do
Ministério Público Concurso material de infrações

Admissibilidade

Delitos
diversos,
com
objetividades jurídicas e momentos consumativos
distintos
Impossibilidade, ademais, de absorção do
delito menos grave (lesão corporal culposa) pelo mais
grave embriaguez ao volante) Recurso provido.
(Apelação n. 0000994-78.2014.8.26.0150, Relator: Osni
Pereira; Comarca: Cosmópolis; Órgão julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
29/11/2016; Data de registro: 02/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011007-88.2017.8.26.0229 -Voto no
11
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade do apelante, acertada a fixação de regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, presentes os requisitos estabelecidos no
artigo 44, do Código Penal e por ser medida socialmente recomendável,
adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena imposta, e prestação pecuniária, no
valor de dois salários mínimos, a serem precisamente definidas no Juízo
da Execução, ambas em favor de entidade com destinação social.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator